Tribunal: TJES
Processo: 5012471-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012471-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENI MIRANDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de id. 18315701 que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que deferiu a gratuidade da justiça à embargante.

2. A embargante aponta omissão no acórdão por não ter fixado a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno por ausência de fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de Decidir 4. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática ou obrigatória pelo simples fato de o recurso ter sido desprovido por unanimidade. 5. Para a incidência da penalidade, é necessário que o órgão colegiado verifique e declare, de forma fundamentada, que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, evidenciando intuito protelatório ou o abuso do direito de recorrer. 6. O colegiado apenas negou provimento ao recurso por insuficiência de argumentos para infirmar a decisão anterior, sem declará-lo manifestamente improcedente. Dessa forma, o silêncio do acórdão não configura omissão, mas o reconhecimento implícito da ausência de abuso do direito de recorrer, sendo incabível a via integrativa para a obtenção de vantagem pecuniária adicional.

IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, exigindo declaração fundamentada de que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, de modo que a sua não fixação não configura omissão no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENI M
IRANDA DE ALMEIDA
em face do v. Acórdão de id.
18315701
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, mantendo a decisão que deferiu a gratuidade da justiça à embargante.

Os autos foram a mim distribuídos por força da certidão de id.
18899268
.

Em suas razões recursais (id.
18666321
), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que, ao julgar improcedente o agravo interno por votação unânime, este Colegiado deixou de aplicar a sanção processual prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Defende que a aplicação da referida multa é norma cogente e visa coibir o manejo abusivo de recursos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e aplicada a referida multa entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões, embora o embargado tenha sido intimado.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012471-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENI MIRANDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENI MIRANDA DE ALMEIDA
em face do v. Acórdão de id. 18315701, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, mantendo a decisão que deferiu a gratuidade da justiça à embargante.

Como relatado, a embargante aponta omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno do Município de Viana, por não ter fixado a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

O mencionado dispositivo legal estabelece que:

“Art. 1.021. [...] § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Todavia, a aplicação dessa multa não é automática ou obrigatória pelo simples fato de o recurso ter sido desprovido por unanimidade. Para a incidência da penalidade, é necessário que o órgão colegiado verifique e declare, de forma fundamentada, que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, evidenciando um intuito protelatório ou o abuso do direito de recorrer.

No caso em análise, este Colegiado apenas negou provimento ao agravo interno por entender que os argumentos do ente público não eram suficientes para infirmar a decisão monocrática anterior. Em nenhum momento o recurso foi declarado “manifestamente improcedente”, termo que pressupõe uma ausência completa de fundamentos mínimos.

Dessa forma, o silêncio do acórdão quanto à aplicação da multa não configura omissão, mas apenas o reconhecimento implícito de que o exercício do direito de recorrer pela parte contrária não ultrapassou os limites da legalidade a ponto de ensejar punição pecuniária. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, restando claro que a pretensão da embargante é a reforma do julgado para que lhe seja concedida uma vantagem pecuniária adicional, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)